Tribunal: TJDFT
Processo: 0001461-44.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO).
I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando apresenta os fatos de maneira consistente todas as vezes que ouvida e suas palavras são corroboradas pelo laudo pericial, formando acervo probatório suficiente para a condenação.
II - Existindo diversos registros criminais com trânsito em julgado anterior, o Juiz pode destacar condenações diversas para configurar os maus antecedentes e a reincidência.
III - A prática do crime na presença da filha menor da vítima configura justificativa idônea para análise negativa das circunstâncias do crime.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento na pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
V – Quanto à segunda fase, igualmente, o entendimento é de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VI – Recurso conhecido e desprovido.